Tribunal: TJSP
Processo: 1009596-60.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Financiamento estudantil (FIES). Programa "UNIESP Paga". Procedência. Inconformismo dos réus.
- Preliminar de ilegitimidade da instituição financeira rejeitada, pois integrou a relação jurídica objeto da lide.
- Mérito. Incontroversa a adesão da autora ao programa. Comprovados o exercício de estágios obrigatórios, as atividades

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Financiamento estudantil (FIES). Programa "UNIESP Paga". Procedência. Inconformismo dos réus.
- Preliminar de ilegitimidade da instituição financeira rejeitada, pois integrou a relação jurídica objeto da lide.
- Mérito. Incontroversa a adesão da autora ao programa. Comprovados o exercício de estágios obrigatórios, as atividades de responsabilidade social, o pagamento das parcelas de amortização dos juros, o histórico escolar com excelentes notas e a obtenção do título de licenciada no curso de pedagogia. Reconhecida a obrigação das instituições de ensino de arcarem com o valor atualizado do débito da requerente no FIES. Danos morais configurados em razão da irregularidade da negativação do nome da demandante. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.